Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da dívida cobrada pela 2o requerida, além de condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento à arte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00. Em suas razões, a parte ré argui preliminar de decadência, pois caduca em 90 dias o direito do consumidor de reclamar por vícios, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. No mérito, alega que o recorrido não honrou com o pagamento das prestações de empréstimo contraído junto ao BRB, razão pela qual enviou para protesto o referido contrato. Sustenta que em nenhum momento o recorrido comprovou os alegados danos sofridos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A presente demanda não versa sobre a legalidade ou não do contrato de empréstimo contraído pelo recorrido com o banco recorrente, razão pela qual não há que se falar em do prazo decadencial do art. 26 do CDC. Preliminar de decadência rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). O art. 14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. E, conforme o §3o do referido artigo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. Neste contexto, o art. 373, do CPC dispõe que incumbe a parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito e à parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
VI. No caso concreto, o autor, em junho de 2016, tornou-se mutuário do BRB, por meio de instrumento de cédula de crédito, a qual prevê o pagamento em 36 parcelas, no valor de R$ 497,00, sendo que a última parcela seria paga em 15/06/2016. Analisando os autos, verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar a quitação do empréstimo, uma vez que as parcelas de n. 33 e 34 cobradas pelo banco recorrente foram descontadas de seu contracheque, conforme documentos de ID 49602902. Lado outro, o banco recorrente não juntou qualquer documento apto a infirmar as provas do autor e comprovar que as parcelas cobradas não foram pagas.
VII. Desse modo, a negativação do nome do autor não se deu no exercício regular de direito, restando configurada a falha na prestação do serviço por parte do recorrente, que responde objetivamente pela cobrança de dívida indevida.
VIII. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequado o valor da indenização por dano moral fixado na sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.